Tribunal: STF
Processo: ARE 1603367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDÊNCIA. SPPREV. Pensão. Pretensão à repetição de valores pagos a título de pensão à ré, filha solteira de policial militar falecido. Benefício extinto em procedimento administrativo instaurado para apuração de constituição de união estável. Inexistência de controvérsia a respeito da existência desta e das declarações inverídicas da ré a respeito de seu estado civil. Ação julgada procedente em parte para condená-la a restituir os valores recebidos no período de cinco anos contados da decisão administrativa que extinguiu o benefício. Prescrição. Teoria da actio nata. Fluência do prazo prescricional que teve início na data da decisão administrativa que extinguiu a pensão, momento em que se caracterizou a certeza da Administração quanto à ocorrência da causa extintiva. Precedentes. Ajuizamento da ação antes que a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, aplicável por simetria ao caso dos autos, atingisse qualquer das parcelas objeto da ação de cobrança. Inexistência de ofensa a direito adquirido. Benefício previdenciário regulado pela Lei nº 456/74. Previsão legal de extinção da pensão em hipótese de casamento da beneficiária. União estável equiparável ao casamento. Art. 226, §3º da CF. Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, caput; 93, IX; e 226, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente